Tribunal: TCU
Processo: 024.924/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 04219/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Executar as ações relativas a(s) unidade(s) de educação infantil, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes. PROINFÂNCIA - CRECHES OBRAS CONSTRUCAO (24374) SIMON BOLÍVAR (no da TCE no sistema: 2119/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2672/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa a recursos recebidos por meio do termo de compromisso 4219/2013, firmado com o município de Santana do Livramento/RS, tendo por objeto a execução de obras em unidades de educação infantil. Considerando o disposto no art. 143, V, "a", do RI/TCU e arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022; Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU; Considerando o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos ocorrido entre a publicação do edital de notificação do responsável, em 3.4.2019 (peça 36), e a edição do relatório de tomada de contas especial 13.11.2025 (peça 49); Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, encerrar e arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 59) e do parecer do MP/TCU (peça 62), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.924/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Glauber Gularte Lima (XXX.835.020-XX); Wainer Viana Machado (XXX.872.310-XX). 1.2. Entidade: Município de Santana do Livramento/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.